Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006407-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELMAN RONY RAMOS DOURADO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cumpra a Secretaria a determinação de baixa contida na decisão de ID 26491352. 2. Considerando que a credora TEREZINHA BELARMINO COSTA já recebeu o valor a que tinha direito no presente precatório (alvará de superpreferência – ID 26530690) promova-se a baixa do seu nome da lista de credores no sistema PJe. 3. DEFIRO os pedidos de expedição de certidão de crédito formulados pelas credoras LIGIA CORREIA LUZ DA COSTA (ID 26542854), WALESKA ALVES LACERDA (ID 26543811) e GLAUCIANE ARAÚJO CARVALHO BERTOLDO (ID 26661462). Expeçam-se as certidões e adote a Secretaria as providências pertinentes. 4. A cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0036-52) não cumpriu a determinação contida na alínea “b”, do item 7, da decisão de ID 25534108, uma vez que, novamente, juntou procuração referente à matriz. Assim, INDEFIRO o pedido de habilitação de ID 23769823, referente aos direitos creditícios consolidados em favor da credora RUTH SOARES GONÇALVES SANTOS. 5. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores: a) TEREZINHA LINO DE JESUS INACIO (ID 26589837). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26589843); b) ERICA CRISTINA BORGES DOS SANTOS (ID 26605443). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26605445); c) MARIA JOSE SANTANA MUNIZ LACERDA (ID 26605607). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26605761); d) ROSALIA RODRIGUES IRINEU (ID 26605805). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26605807); e) MARINALVA ROSA D LIMA (ID 2660739). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26607041). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 6. A referida cessionária formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (IDs 26589837, 26605443, 26605607, 26605805 e 2660739). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão formulado. 7. Cumpridas as diligências, encaminhem-se os autos à Contadoria da COORPRE para análise dos cálculos apresentados no ID 25981269, referência a preferência constitucional deferida aos credores GIOVANE SILVEIRA CAIXETA, JOSE BASILIO LIMA FILHO, MARIA MITRETO NUNES e MARIA DO CARMO NEVES DO NASCIMENTO na decisão de ID 25534108, item 18. 8. Após, voltem os autos conclusos para a análise das petições referentes ao 5o Acordo Direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac